Tribunal: STF
Processo: ADI 2180
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-18
Data de publicação: 2001-04-18

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Agravo
regimental. 2. Despacho que, acolhendo preliminar de ilegitimidade
ativa ad causam suscitada pela PGR e pelo requerido, negou
seguimento à ação direta de inconstitucionalidade. 3. A agravante é
entidade que congrega associações. Condição de entidade de classe de
âmbito nacional, aos fins do art. 103, IX, 2ª parte, da
Constituição, não reconhecida, nos termos da jurisprudência da
Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.